Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS EM ATÉ 30 DIAS APÓS O TÉRMINO GRUPO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A Lei n. 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) não infirmou o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça já havia adotado, ao analisar o Recurso Especial n. 1.119.300/RS – julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos –, de que, em caso de desistência de consorciado, não há que se falar em restituição imediata dos valores pagos. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente/excluído deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.
2. A retenção indevida de valores a título de seguro, fundo de reserva e cláusula penal, previstos contratualmente, não é apta a configurar ofensa a qualquer direito da personalidade, não ensejando, em consequência, reparação por danos morais.
3. Apelação desprovida.